Tribunal: TJMT
Processo: 1014114-06.2021.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014114-06.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PATRICK MARCIEL DA SILVA - CPF: 068.851.491-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO DA GUIA - CPF: 442.497.211-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - PATRICK MARCIEL DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR – NULIDADE – ALEGADA
MUTATIO LIBELLI
– NÃO OCORRÊNCIA – CONDUTA QUE SE ENCONTRA CONTEMPLADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – ADEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO – 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELANTE DETIDO NA POSSE DO BEM E CONFESSA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o réu se defende dos fatos descritos na inicial acusatória e não de sua capitulação jurídica, é possível na sentença que se atribua definição jurídica diversa, ainda que para aplicação de pena mais grave, sem necessidade de aditamento, nos termos do art. 383 do CPP.

2. É incabível a absolvição, se o agente não comprovou de modo indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do objeto. A posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa.

No caso dos autos inviável a absolvição já que o réu confessa que receberia uma quantia em dinheiro para entregar a
res (veículo roubado)
em outra cidade para terceiros.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - PATRICK MARCIEL DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Patrick Marciel da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
1014114-06.2021.8.11.0002
, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no
Art. 180, §2º, do Código Penal
(Id.
101244475).

Inconformada, a defesa sustenta em suas razões (Id. 101244498),
que a nova capitulação do crime realizada na sentença não encontra amparo legal, alegando a ocorrência de
mutatio libelli.
Em pós, pede a absolvição do réu por inexistir provas de autoria e materialidade delitiva, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 101244502).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento
do recurso (Id.

103863463).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022